Tribunal: TJPA
Processo: 0804453-21.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804453-21.2019.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: DANIELA GATO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ALIMENTOS. MORTE DE DETENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DO FILHO DO
DE CUJUS
. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO FILHO MENOR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE PENSÃO AO AUTOR-FILHO. 1/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) Luiz Gonzaga da Costa Neto.

37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07/11/2022 a 16/11/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença proferida pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais c/c alimentos para condenar o Estado do Pará ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais para o autor-filho do ex-detento Luan Souza Soares (falecido que estava sob a custódia do ente estadual), com juros a partir do evento danoso, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.960/09 e a correção monetária a partir do arbitramento da sentença com base no IPCA-E (súmula 362 do STJ).

A sentença condenou ainda o réu a pagar a pensão de 1/3 de um salário-mínimo para o autor-filho do
de cujus
, a partir da data na qual o apenado deixasse de cumprir a reprimenda no regime fechado, até completar 21 (vinte e um) anos de idade.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs a presente apelação alegando, em síntese, que a imprevisibilidade e a inevitabilidade do evento danoso são circunstâncias responsáveis por romper o nexo de causalidade entre o dano e o ato omisso, sendo inviável a atuação estatal de modo a evitar a morte do detento. Aduz, ainda, que entendimento contrário implicaria na adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional.

Assevera que a parte autora não apresenta nenhuma
comprovação de que a vítima tinha rixa, animosidade com qualquer outro detento, ou estivesse recebendo ameaça de morte
, fatos que justificariam a adoção de medidas exigíveis a fim de evitar o homicídio.

Utiliza, também, da Sindicância Administrativa Investigativa (SAI) da Corregedoria-Geral Penitenciária – CGP/SUSIPE a respeito do óbito do falecido, em específico do Relatório de Inteligência nº 002/2019, em que observou-se que após a morte do detento, os companheiros de cela do
de cujus
procuraram a direção do CRASHM para relatar ameaças de morte, alegando, neste contexto, que o falecido não havia relatado qualquer ameaça sofrida, não tendo o Estado como prever ou proteger o apenado sem que tivesse o conhecimento da situação supostamente vivenciada.

Afirma que a causa da morte foi homicídio, portanto, causado por terceiros, sendo necessário para que haja a responsabilização do ente que reste comprovada a omissão estatal.

Neste sentido, argumenta que medidas de segurança, como a transferência de cela, poderiam ter sido tomadas em caso de procura da direção da penitenciária, que nada pôde fazer para evitar o evento danoso em razão de desconhecimento.

Alega que não há nenhuma comprovação de que a requerente era dependente financeira do falecido e defende que o valor sentenciado à título de danos morais é exorbitante, por consistir em tarifação de danos, enriquecimento sem causa e violação à proporcionalidade/razoabilidade exigida pelo caso, considerando que o próprio Estado foi responsabilizado equivocadamente por dano causado por terceiro que está fora de sua alçada.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo para anular ou reformar a sentença recorrida, afastando a condenação imposta ao Estado do Pará ou minorando o valor estabelecido a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID 3795930.

O representante ministerial no 2º grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo ente estadual.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se o apelado tem direito ou não à indenização por danos morais e ao recebimento de pensão até alcançar os 21 (vinte e um) anos de idade, em razão da morte de ex-detento (pai do autor da ação).

A priori, esclarece-se que a
responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in

verbis:

Art. 37 (...)

§ 6°.
as pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da
responsabilidade objetiva
, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues
[1]
:

“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde
que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar,
quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e,
se for verificada
, objetivamente,
a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele
".
(grifei)

O presente caso se enquadra perfeitamente na referida espécie de responsabilidade estatal, haja vista a comprovação do dano sofrido em razão de fato administrativo, restando evidenciado o nexo causal entre a conduta da Administração e a lesão, não merecendo reparos a conclusão da sentença recorrida. Explico.

O
de cujus
, Luan Souza Soares, foi encontrado morto em sua cela, no interior da Penitenciária Agrícola Sílvio Hall de Moura, em Santarém/PA, no dia 05 de fevereiro de 2019, vítima de homicídio, conforme comprovado pelas provas acostadas aos autos.

Tal crime ocorrido dentro do presídio vincula a Administração Pública na medida em que esta deve ser responsabilizada pela morte de detento em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 592).

Para o Relator do recurso (RE – 841526/RS), Ministro Luiz Fux, até mesmo em casos de suicídio de presos é possível ficar caracterizada a responsabilidade civil do Estado. O Ministro apontou a existência de diversos precedentes neste sentido no STF e explicou que, mesmo que o fato tenha ocorrido por omissão, não é possível exonerar a responsabilidade estatal, pois há casos em que a omissão é núcleo de delitos. O Ministro destacou que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIX, é claríssima em assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral. “Se o Estado tem o dever de custódia, tem também o dever de zelar pela integridade física do preso. Tanto no homicídio quanto no suicídio há responsabilidade civil do Estado”, concluiu o relator.

Neste mesmo sentido, colaciono entendimentos da jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE DE PESSOA SOB A CUSTÓDIA DA POLÍCIA. NEXO CAUSAL. DEVER ESPECIAL DE PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DO PRESO. ART. 5º, XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 592/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 841.526 RG/RS, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "em caso de inobservância do seu dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento" (Tema n. 592/STF). 2. Na espécie, esta Corte Superior identificou o nexo causal entre a omissão dos agentes da Polícia Militar de Minas Gerais e o evento que culminou na morte de detento que encontrava-se sob sua custódia, afirmando a responsabilidade civil do Estado com base na inobservância do seu dever específico de proteção. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RE nos EDcl no AREsp: 1717869 MG 2020/0150928-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/12/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJPA – Proc. 0014823-60.2015.8.14.0301 - Ac. 2594264, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. CUSTODIADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CULPA IN VIGILANDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O ponto nodal deste recurso, qual seja, a antencipação de tutela para conceder pensão por morte em desfavor da Fazenda Pública, já foi admitida em outras oportunidades por este E. Sodalício. 2. Não procedem, também, as alegações do agravante acerca da exclusão da responsabilidade estatal pela morte do detento, eis que cabe ao Estado zelar pela integridade física dos internos em seus estabelecimentos prisionais, configurando-se hipótese de culpa in vigilando , bastando, neste caso, a comprovação do dano e do nexo causal. 3. De tal modo que, em conformidade com a rotineira jurisprudência do STF, do STJ e deste TJES, a responsabilidade do Estado pela morte de detento, ainda que provocada por outros prisioneiros, é objetiva, e dos documentos e laudos juntados a estes autos, restou demonstrado que o companheiro e genitor das recorridas foi assassinado por asfixia no interior do presídio onde cumpria pena, o que deixa evidente o descontrole administrativo da grande maioria dos estabelecimentos prisionais. Patente a falha do Estado em zelar pela incolumidade física de seu custodiado, e inafastável, portanto, o dever de indenizar. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - AI: 09027088220128080000, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 30/10/2012, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2012)

Assim, impõe-se a manutenção da condenação em danos morais ancorada nas provas produzidas nos autos, vez que demonstrado o nexo causal entre a conduta do Estado e o dano causado ao apelado - filho do detento assassinado no interior do presídio -, sendo desnecessária a comprovação do sofrimento ou dimensão do abalo psicológico vivenciado pela perda de um genitor.

Concernente ao
quantum
indenizatório, esta Corte vem consignando que o valor da reparação deve ser arbitrado atentando-se para a razoabilidade e proporcionalidade, pelo que entendo como adequado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado pelo juízo de 1º grau. Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO 1. Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará diante da morte de detento enquanto custodiado no sistema carcerário estatal, resta a questão da reparação dos danos causados ao pai do presidiário morto.
Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando a perda de ente próximo, assim a razoabilidade e proporcionalidade, como mostra o precedente análogo já apreciado por este Colegiado
.

3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – Proc. 0825495-55.2019.8.14.0301 - Ac. 10379246, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO NÃO ACOLHIDO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. DANOS MATERIAIS MANTIDOS NO VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJPA – Proc. 0821507-60.2018.8.14.0301 - Ac. 7122495, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)

Ademais, no que refere ao pedido de prestação de alimentos, e na companhia do parecer ministerial, friso o entendimento sedimentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça de que é devido o pagamento de pensão mensal ao(s) filho(s) do falecido, mesmo que a vítima não exerça atividade remunerada, pois é presumida a ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, como a do caso em questão. Nesta toada, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM RODOVIA. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PENSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. (...)
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.
4. No que tange ao pensionamento da viúva, tem-se entendido que o critério para determinar o termo final do benefício é a expectativa de vida do falecido. Ela não é indicador estanque, pois é calculada tendo em conta, além dos nascimentos e óbitos, o acesso à saúde, à educação, à cultura e ao lazer e a outros aspectos sociais correlatos à realidade do beneficiário. 5. Tratando-se de reparação por danos morais, nas hipóteses em que a responsabilidade é extracontratual, os juros são devidos desde o evento danoso, na forma da Súmula 54/STJ. 6. Agravo regimental a que se nega provimento."

(AgRg no AREsp nº 569.117/PA, da 2ª T. do STJ. Rel. Min. OG FERNANDES, in DJe de 03/12/2014)”.

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MATERIAIS. FILHO. PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE. 1.
Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade
. 2.
Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes. Essa solução se impõe especialmente no caso dos descendentes órfãos
. 3. Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1603756/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. PERCENTUAL DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DA MORTE ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR A SER INDENIZADO MAJORADA PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PROVIDA. 1.

De tudo o que consta nos autos, entendo ter restado demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do poder público, pois conforme se observa, em que pese o Estado estar obrigado à resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88), o de cujus fora assassinado estando sob a responsabilidade do estabelecimento prisional. 2.

Devida a fixação do montante de R$ 50.000,00, porém, de forma individualizada para cada demandante, considerando a perda de ente próximo, a razoabilidade e precedente análogo já apreciado por este Colegiado. 3.

Sentença deve ser reformada para fixar o pensionamento à filha de 2/3 do salário-mínimo vigente à época da morte, até a data que completar 25 anos de idade, em consonância com precedentes do STJ
.

(TJPA – Proc. 0800260-66.2017.8.14.0201 – Ac. 9448237, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

O limite de idade para o recebimento da pensão, bem como a fração do salário-mínimo definidos em sentença, distintos dos fixados nos julgados supramencionados e na vasta jurisprudência, não podem ser modificados de modo a agravar a situação do Estado, tendo em vista a não interposição de recurso pela parte demandante requerendo eventuais modificações.

Nestes termos, além da manutenção dos danos morais estabelecidos pelo juízo
a quo
, decido pela manutenção da condenação do ente estadual ao pagamento de pensão de 1/3 do salário-mínimo em favor do filho do
de cujus
, a partir da data na qual o apenado deixasse de cumprir a reprimenda no regime fechado, até completar 21 (vinte e um) anos de idade.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à presente apelação, mantendo
in totum
a sentença de origem,
nos termos da fundamentação lançada.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Direito Civil, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 10

Belém, 17/11/2022